Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700013-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. AGRAVADO: MUNDO ORIENTE - COMERCIO DE ARTESANATOS ARABES EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. (SICOOB) contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. no 0718477-66.2021.8.07.0020), determinou que a parte autora, ora agravante, emende à inicial para: “[...] comprovar a mora do réu (art. 2°, § 2°, do DL n° 911/69) por meio de notificação extrajudicial (com AR) devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. [...]”. Vide decisão de ID no 110875094 (dos autos originais). De início, constato, primo ictu oculi, que a decisão recorrida – emenda à inicial – não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e, de igual modo, pelo menos a princípio, não se amolda à tese encampada pelo col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que é: possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações, em obediência aos princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6o, 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente sobre os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento. Advirto que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da pretensão recursal assinalada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator